Tribunal: TJSP
Processo: 1520452-88.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520452-88.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LUCAS VINICIUS DIAS DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram provimento ao ministerial para cassar
o privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 e elevar as penas de
Lucas Vinícius Dias de Souza aos patamares de 5 (cinco) anos de reclusão e 1
(um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no mínimo legal,
mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para fins de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520452-88.2019.8.26.0228 -Voto no 35.551
2
Apelação Criminal com Revisão no 1520452-88.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.551
Apelações
criminais

Tráfico
de
substâncias
entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo e munições
de uso permitido
Sentença condenatória
Pretensão
defensiva voltada à aplicação máxima do privilégio
previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, à substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos e ao abrandamento do regime
prisional
Inadmissibilidade
Insurgência ministerial
objetivando o afastamento do redutor Admissibilidade
Circunstâncias nas quais se verificou a mercancia espúria
denotativas da dedicação habitual do réu a atividades
criminosas Privilegium cassado Gravidade concreta da
conduta, decorrente da natureza, expressiva quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos, que revela
elevada danosidade social, incompatível com a aplicação
de penas alternativas, máxime porque não se mostrariam
suficientes, nem socialmente adequadas na espécie (art.
44, III, CP)
Regime semiaberto mantido, por ausência
de irresignação acusatória. Recurso defensivo desprovido
e ministerial acolhido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Lucas Vinícius Dias de Souza, por infração aos
artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06 e 12 da Lei no 10.826/03, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520452-88.2019.8.26.0228 -Voto no 35.551
3
condenado às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1
(um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 343 (trezentos e
quarenta e três) dias-multa, no mínimo legal, decretado o perdimento
dos valores apreendidos em favor da União.
Inconformadas, as partes recorrem.
O Ministério Público busca o afastamento do
privilégio previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Lucas Vinícius, por sua vez, pleiteia a aplicação
máxima do redutor, a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional.
Regularmente processados os recursos, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento exclusivo do apelo
ministerial.
É o relatório.
2. O recurso ministerial comporta provimento e
defensivo, não, destacando-se, desde logo, que a condenação foi a
solução mais correta ao caso, a cujo respeito a Defensoria Pública nem
sequer se insurge.
Verte dos autos que Lucas Vinícius foi processado e, ao final, condenado pela prática de tráfico de
entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso
permitido, porque, nas circunstâncias narradas na denúncia, guardava,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520452-88.2019.8.26.0228 -Voto no 35.551
4
para fins de entrega a consumo de terceiros, 4 potes plásticos contendo
3,5 gramas de maconha, 1 invólucro plástico com 130,5 gramas de
cocaína e 1 invólucro plástico com 211,2 gramas de crack, bem como
mantinha sob sua guarda uma pistola Mauser, municiada com cinco
cartuchos íntegros e um picotado, de uso permitido, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Pois bem.
A materialidade e autoria dos delitos restaram
cumpridamente demonstradas na espécie, máxime pelos autos de prisão
em flagrante (fl. 4/10) e de exibição e apreensão (fls. 23/24) e pelos
laudos periciais de fls. 19/22, 69/72, 100/103 e 131/134, cujos
resultados se apresentaram positivos para maconha e cocaína e
confirmaram a aptidão dos artefatos à realização de disparos, como
também pela reiterada confissão do réu (fl. 10 e mídia audiovisual),
roborada pelos uníssonos e convincentes depoimentos dos policiais
responsáveis pela abordagem, sob o crivo do contraditório (mídia
audiovisual), os quais confirmaram a apreensão das drogas, da arma e
das munições em poder do agente e a destinação das substâncias
entorpecentes à narcotraficância, sendo certo que, por tais razões, o
reclamo defensivo sequer enveredou para a via absolutória, mostrando-
se, assim, irrescindível o decreto condenatório.
As penas, por outro lado, merecem reparo.
As básicas foram aplicadas nos mínimos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520452-88.2019.8.26.0228 -Voto no 35.551
5
e, a despeito da confissão espontânea do acusado, assim se mantiveram
na segunda etapa da dosimetria, sobretudo por ser inadmissível situá-las
aquém do piso, consoante o entendimento hoje cristalizado na Súmula no
231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal".
Na terceira fase, o preclaro Juiz a quo entendeu
por bem reconhecer o privilégio insculpido no artigo 33, parágrafo 4o, da
Lei no 11.343/06, reduzindo as penas em 1/3 (um terço).
Contudo,
como
bem
anotado
nas
razões
recursais do Parquet, não era mesmo cabível a aludida causa especial de
diminuição de penas, porquanto, ao cabo da instrução criminal, as provas
colhidas revelaram que o réu dedicava-se a atividades criminosas,
mormente em se considerando as circunstâncias nas quais se verificou a
mercancia espúria realizada.
Com
efeito,
os
elementos
probantes
amealhados nos autos esclareceram que o acusado fora surpreendido
guardando expressiva quantidade de drogas, de diversas naturezas, no
interior do quarto de pensão localizado em região conhecida como
“Cracolândia”, ocasião em que, além das substâncias entorpecentes, os
policiais apreenderam uma pistola de uso permitido, acompanhada das
respectivas munições e considerável soma em dinheiro (R$ 426,00), cuja
origem lícita não restou satisfatoriamente demonstrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520452-88.2019.8.26.0228 -Voto no 35.551
6
Não bastasse, durante o interrogatório judicial,
o réu confirmou que não exercia nenhuma ocupação lícita e recebia cerca
de R$100,00 por dia, de outro indivíduo não identificado, para a prática
da atividade ilícita, circunstâncias estas que denotam, sem sombra de
dúvidas, a habitualidade do nefasto comércio realizado e que o agente
não era mero traficante de “primeira viagem”, mas, sim, pessoa bem
enfronhada na criminalidade, em especial no ramo da narcotraficância,
fazendo desta seu meio de vida, a impedir que seja beneficiado com o
redutor aplicado na r. sentença, que deverá ser cassado.
Como corolário, as penas ficam definitivamente
fixadas em 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 510
(quinhentos e dez) dias-multa, no mínimo legal.
Inviável, ademais, a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos, não só em razão do quantum
punitivo fixado, mas também em virtude da gravidade concreta da
conduta ora analisada, decorrente da variedade, natureza e expressiva
quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, capazes de atingir
um universo não desprezível de usuários, que revela elevada danosidade
social, sinalizando que tal medida não se mostraria suficiente, nem
socialmente recomendável no caso concreto (art. 44, III, CP).
Por
fim,
malgrado
as
peculiaridades
mencionadas alhures, que demandariam um tratamento mais rigoroso e
severo quanto ao regime prisional fixado, mantém-se o inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520452-88.2019.8.26.0228 -Voto no 35.551
7
semiaberto, por ausência de irresignação acusatória.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso defensivo e dá-se provimento ao ministerial para cassar o
privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 e elevar as
penas de Lucas Vinícius Dias de Souza aos patamares de 5 (cinco)
anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez)
dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins
de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator